Tribunal: TJDFT
Processo: 0726515-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726515-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINAS GAMA SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MINAS GAMA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de conhecimento, processo no 0708143-89, movido em desfavor da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, indeferiu a tutela de urgência. A Agravante, a despeito de não ser beneficiária da justiça gratuita, deixou de instruir o processo com o preparo, por isso, o despacho de ID 13134734 a intimou para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC/15. A Agravante juntou o comprovante de pagamento do preparo no valor de R$ 33,37 (trinta e três reais e trinta e sete centavos), o que corresponde às custas iniciais de um Agravo de Instrumento. No entanto, a determinação foi expressa quanto à necessidade de recolher em dobro o preparo, nos exatos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC/15, a saber: “(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Acrescento que, em 18/12/19, foi proferida sentença no processo principal (ID 52607962 dos autos de origem), o que torna este agravo prejudicado. Ante o exposto, com fulcro nos arts 1.007, § 4o, e 932, inciso III, ambos do CPC/15 e art. 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator